Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que, em sede de em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA E AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu a antecipação da tutela para que se determinasse a redução das mensalidades de plano de saúde, Em suas razões recursais, a agravante sustentou que, em razão da revelia das recorridas, não houve prova da base atuarial que justificasse os reajustes aplicados às mensalidades dos planos de saúde, o que evidencia a sua abusividade. Lado outro, “não tem recursos para pagar a mensalidade que foi reajustada em julho de 2023 para mais de sete mil reais.” Sem preparo em razão da gratuidade concedida na origem. Em razão de eventual preclusão, foi facultado à agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 53052339. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto aos pedidos de ID 175229381 pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de IDs 168245534 e 172565809. Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, provas que pretendem produzir, indicando sua finalidade e objeto, sob pena de preclusão. Intimem-se.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. As agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela e para que se procedesse a redução das mensalidades após o requerimento formulado em razão da revelia das recorridas. Neste ponto, verifica-se dos autos de origem que, em 20/09/2023, o juízo decretou a revelia das rés, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado com fundamento na ausência de defesa (ID 172565809 na origem). À época, a recorrente não se insurgiu contra tal decisão, operando-se sua preclusão. Não obstante, reiterou o mesmo pedido e o juízo de origem aduziu que “Nada a prover quanto aos pedidos de ID 175229381 pelos mesmos fundamentos constantes na decisão de IDs 168245534 e 172565809”. O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido já indeferido e por decisão preclusa, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pela recorrente. Portanto, esse ato judicial tem a natureza de despacho, por conseguinte irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46